Tribunal: STF
Processo: Rcl 61524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Orlando Stefano Junior contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Recurso Inominado Cível 1073839-13.2022.8.26.0053) que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “A parte autora foi autuada pelo art. 165A. 



    Como não concorda com a suposta conduta imputada a ele, considerando que assoprou o etilômetro passivo e não havia ativo, impossível a autuação. 



    Nisso, foi pedido cópia do relatório de operações ou qualquer documento hábil que permita a comprovação da existência do aparelho no local, sendo completamente ignorado na esfera administrativa. 



    Na seara judicial, a mesma coisa. (…).



    Está sendo negada a parte recorrente de produzir prova única e isso se dá exclusivamente porque o policial falou que tinha aparelho no local. 



    Não só isso, no acórdão, foi determinado que, se a parte autora não concordasse, teria que mostrar sua irresignação lá na hora, como homem médio. Isso nem faz sentido. 



    Daí, julgando dessa forma, contrariou entendimento do STF, mais precisamente na súmula vinculante de n. 10. 



    Na lei 9784/1999, em seus artigos 37 e 38, vemos: 



    Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.



     Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 



    § 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. 



    § 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 



    Ao simplesmente não a aplicar, impedindo a produção de prova, viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97), bem como princípios do contraditório e ampla defesa. 



    Diante da violação ao entendimento do STF, faz-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional”. 



    Ao final, requer “seja cassado o acórdão, assegurando o entendimento da Súmula vinculante de n. 10, trazendo a validade e determinação da Lei 9784/1999 e seus artigos 37 e 38 e seja permitida a produção de prova com a obtenção do relatório de operação ou qualquer documento hábil que comprove, de forma inequívoca, o local de uso do aparelho de etilômetro 03314 no dia 18.06.2022 às 06:50 da manhã.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência da Lei 9.784/1999 (artigos 37 e 38), o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    A Quarta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital/SP, ao analisar o Recurso Inominado Cível 1073839-13.2022.8.26.0053, interposto pelo ora reclamante, negou-lhe provimento nos seguintes termos (eDoc. 8, fls. 1-3):



    “Trata-se de mais um recurso apresentado por motorista que se recusou a se submeter a qualquer dos exames necessários à verificação das condições em que conduzia veículo automotor e que, posteriormente, diante das indeléveis consequências de seu ato, busca meios para delas se eximir. 



    A decisão proferida pela JARI analisou suficientemente as teses arguidas pelo autor, a indicar os fundamentos pelos quais não foi acolhido o recurso, conforme, aliás, transcrito pelo próprio autor (folha 101).



    O fato de não constar com exatidão as palavras que o recorrente pretendia ver lançadas não afasta o fato de que está fundamentada, coma necessária indicação dos fundamentos que impediram o acolhimento. 



    Não cabe à Jari o fornecimento de documentos ou esclarecimentos ao autor, bem como a realização de diligências, mas apenas e tão somente o julgamento dos recursos diante dos elementos que devem ser apresentados pelo interessado. 



    A alegação de que não havia etilômetro no local da autuação é desmentida pelo documento de folhas 38 e 39, que indica que o autor se recusou a se submeter ao teste de etilômetro, tendo sido ofertado aparelho de marca ELEC, modelo BAF300, número de série 3314. 



    O autor, portanto, já detém documento público indicando o local em que se encontrava o referido etilômetro, bem como especificações do mesmo. Inviável pretender a apresentação de outro, cuja existência sequer se sabe e que em nada alteraria a configuração da conduta que praticou. 



    Não se olvide, ainda, que a autuação não decorreu apenas da recusa em se submeter ao exame de etilômetro, mas a qualquer dos exames disponíveis para a verificação de seu estado: 



    [...]



    É claro, como dito, que o autor busca apenas e tão somente alcançar uma justificativa que possa eximi-lo das consequências do ato praticado, consignando-se que, em Países menos benevolentes com infratores, restaria certamente processado criminalmente pelo apontamento de que o agente público teria inserido informações falsas em documento e o acusado injustamente. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. “



    Os artigos 37 e 38 da Lei 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Publica Federal, dispõem que:



    “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.



    Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.



    § 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.



    § 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas afastou as alegações do reclamante no sentido de que o agente público teria inserido informações falsas em documento e o acusado injustamente.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documentos assinado digitalmente